Tribunal: TJSP
Processo: 1008923-52.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Insurgência contra a extinção da ação, sem resolução de mérito, devido ao indeferimento da inicial por falta de recolhimento de custas. Ausência de requisitos para A concessão do benefício da justiça gratuita, mas possibilidade de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Insurgência contra a extinção da ação, sem resolução de mérito, devido ao indeferimento da inicial por falta de recolhimento de custas. Ausência de requisitos para A concessão do benefício da justiça gratuita, mas possibilidade de diferimento do pagamento das custas ao final em razão de iliquidez momentânea.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a viabilidade de parcelamento do pagamento das custas processuais diante da iliquidez momentânea da autora pela não alienação do bem objeto do litígio.
III. Razões de Decidir
3. Ausência de requisitos para a concessão da justiça gratuita, mas reconhecimento da possibilidade de diferimento do pagamento das custas ao final devido à iliquidez ligada ao bem objeto da lide.
4. Necessidade de retorno dos autos para processamento adequado da ação.